Tribunal: TJSP
Processo: 1000240-55.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Responsabilidade Civil – Danos materiais e morais decorrentes de atendimento/tratamento odontológico – Autora que não logrou êxito em comprovar fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) – Negligências, imprudência e imperícia não comprovadas – Perícia médica conclusiva no sentido de inexistência de nexo de causalidade uma vez que as condutas ocorreram em

Ementa:
Responsabilidade Civil – Danos materiais e morais decorrentes de atendimento/tratamento odontológico – Autora que não logrou êxito em comprovar fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) – Negligências, imprudência e imperícia não comprovadas – Perícia médica conclusiva no sentido de inexistência de nexo de causalidade uma vez que as condutas ocorreram em conformidade com a prática odontológica usual –– Recurso não provido.